Tribunal: CARF
Processo: 13732.000510/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13732.000510/2007-49 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.938 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de abril de 2020 Recorrente
Recorrente
DILCO RIBEIRO DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DEFERIMENTO.
Cabe o reconhecimento do direito à restituição do Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF sobre o 13o salário pago ao contribuinte quando restar
comprovada a sua isenção em decorrência de moléstia grave.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito à restituição do IRRF sobre
13o salário no valor de R$ 5.675,04 para o ano calendário 2003, R$ 2.429,44 para o ano
calendário 2004, R$ 2.387,32 para o ano calendário 2005 e R$ 2.325,95 para o ano calendário
2006.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição (e-fls. 02/03) apresentado em 20/08/2007 pelo
contribuinte acima identificado, referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF sobre o
13o salário dos anos calendário 2003 a 2006, por ser portador de moléstia grave.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13732.000510/2007-49
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.938 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000510/2007-49

O Despacho Decisório emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Campos/RJ (Parecer SAORT/DRF/CGZ n° 142/2008) indeferiu o Pedido de Restituição com
base no art. 9° e §1o da IN 600/2005 (e-fls. 32/33).
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade solicitando o
deferimento definitivo de seu pedido por ser portador da Doença de Parkinson, moléstia isentiva
do imposto de renda (e-fls. 35/36).
A 2a Turma da DRJ/RJOII proferiu Despacho conforme trecho abaixo
reproduzido (e-fls. 43):
Tendo em vista que o Despacho Decisório - Parecer SAORT/DRF/CGZ n° 142/2008, de
fl. 30, não faz menção a pedido de restituição sobre décimo-salário, cuja tributação é
exclusiva, não sujeita a ajuste na tabela progressiva anual, encaminhem-se os autos à
SAORT/DRF/CGZ para adoção das providências cabíveis no sentido de re-ratificar o
despacho decisório mencionado, considerando-se que tal pedido não foi analisado,
suprimindo uma instância de julgamento.
Em resposta, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campos/RJ emitiu
Despacho Decisório (Parecer SAORT/DRF/CGZ n° 505/2008) mantendo o indeferimento do
pedido de restituição nos seguintes termos (e-fls. 48/49):
Para comprovar seu pleito, juntou laudos médicos, documentos de fls. 04/07, bem como
outros “comprovantes financeiros” correspondentes ao 13° salário referente àqueles
períodos, fls.08/16. Após pesquisas nos sistemas da RFB, às fls.41/44 constatam-se as
DIRF's relacionadas aos períodos mencionados. Deve-se ressaltar que tais
comprovantes, s.m.j, são insuficientes para comprovação do seu pleito; há ainda a
divergência de valores constantes da tabela de fls.03 com os que se encontram nas
DIRF`s.
O interessado apresentou contestação reiterando sua solicitação e alegando que o
Agente Fiscal da Receita Federal do Brasil, em seu Despacho, indeferiu o pedido por considerar
os documentos insuficientes para a comprovação, mas não esclareceu quanto à forma correta
para alcançar o sucesso desejado (e-fls. 54/56).
Após o retorno dos autos, a 2a Turma da DRJ/RJOII indeferiu a solicitação do
contribuinte (e-fls. 68/70).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 23/03/2009 (e-fls. 73), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 22/04/2009 (e-fls. 74/79) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Informa tratar-se da devolução da importância original de R$ 16.152,53 paga a
título de IRRF devidamente descontado nos seus pagamentos do 13o salário nas datas e valores
constantes da tabela por ele elaborada, que requereu através do Pedido de Restituição
protocolizado em 20/08/2007.
- Relaciona a documentação apresentada para a comprovação de seu pleito.
- Expõe que está pleiteando a devolução dos valores retidos como fonte sobre os
13o salários, mas que, com base nos documentos acostados, o seu direito foi reconhecido pela
Receita Federal e as importâncias retidas normalmente sobre os valores tributáveis já foram
devidamente restituídas.
- Insurge-se contra o Parecer SAORT/DRF/CGZ n° 142/2008 uma vez que, em se
tratando de imposto retido na fonte sobre parcela do 13° salário, não há como se pleitear
restituição somente através da retificação da DIRPF. Alega que nas informações de rendimentos
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.938 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000510/2007-49

pagos pelas fontes pagadoras os valores não são separados, mas identificados pelo valor liquido
do beneficio pago.
- Contesta o Parecer SAORT/DRF/CGZ n° 505/2008 tendo em vista que indeferiu
o pedido por considerar os comprovantes anexados insuficientes para a comprovação do pleito,
mas não indicou o que estaria faltando para a finalidade pretendida.
- Assevera que na decisão de piso a relatora expôs em seu voto “No caso em tela,
cumpre observar que não consta nenhuma prova de que houve retenção do imposto de renda sobre os
proventos de décimo-terceiro salário, nos anos calendário 2003 a 2006.”, o que equivale dizer que os
documentos emitidos pelo órgão estadual são uma farsa e que nada valem como prova.
- Ressalta que não cabe ao contribuinte fiscalizar os atos do governo estadual. Se
a data da emissão das fichas financeiras foram anteriores à retificação das DIRF, a omissão foi
do Estado do Rio de Janeiro e não do contribuinte. Portanto não pode ser ele penalizado sob
qualquer forma por esta omissão.
Ao analisar o Recurso Voluntário, este Colegiado converteu o julgamento em
Diligência através da Resolução no 2002-000.055 (e-fls. 108/111) para que a Unidade de Origem
intimasse a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão a informar o valor das retenções de
imposto de renda sobre o 13o salário efetuadas nos anos calendário 2003 a 2006 e a esclarecer a
divergência entre os valores constantes das fichas financeiras trazidas pelo contribuinte e as
DIRF juntadas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campos/RJ.
Em resposta, a fonte pagadora forneceu as informações e os documentos
solicitados (e-fls. 140/157).
Cientificado do resultado da Diligência, o contribuinte não apresentou
manifestação (e-fls. 167).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Do exame dos autos verifica-se que o recorrente solicitou a restituição do IRRF
sobre o 13o salário referente aos anos calendário 2003 a 2006 por ser portador de moléstia grave
(e-fls. 02/03), anexando aos autos, dentre outros documentos, fichas financeiras fornecidas por
sua fonte pagadora contendo os valores por ele pleiteados (e-fls. 10/18).
O Despacho Decisório - Parecer SAORT/DRF/CGZ n° 505/2008 (e-fls. 48/49)
indicou a juntada das DIRF relacionadas ao período em exame (e-fls. 44/47) e ratificou o
indeferimento do pedido de restituição por entender que as fichas financeiras apresentadas pelo
contribuinte eram insuficientes para a comprovação de seu pleito.
A 2a Turma da DRJ/RJOII manteve o entendimento exarado no referido Despacho
Decisório, considerando indevida a solicitação do contribuinte com base nas razões de decidir
abaixo reproduzidas (e-fls. 68/70):
No caso em tela, cumpre observar que não consta nenhuma prova de que houve
retenção de imposto de renda sobre os proventos de décimo-terceiro salário, nos anos-
calendário 2003 a 2006.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.938 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000510/2007-49

Cabe ressaltar, inclusive, que as DIRF, de fls. 41/44, não apontam qualquer retenção do
imposto sobre tais rendimentos no período de que trata a presente lide. Ademais, as
fichas financeiras, de fls. 08/16, trazidas aos autos pelo interessado, apresentam datas de
emissão anteriores (01/08/2007) àquelas de entrega das DIRF retificadoras, de fls. 41/44
(28/12/2007).
Em conseqüência, cumpre se frisar que não assiste razão ao interessado quanto ao
direito à restituição do imposto sobre o décimo-terceiro salário para os anos-calendário
2003 a 2006, tendo em vista a insuficiência de documentos comprobatórios.
Diante da divergência entre as fichas financeiras trazidas pelo contribuinte (e-fls.
10/18) e as DIRFs emitidas pela fonte pagadora (e-fls. 44/47), este Colegiado encaminhou os
autos em Diligência à Unidade de Origem para que esta intimasse a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão a prestar os esclarecimentos necessários (e-fls. 108/111).
Em atendimento, o Órgão elaborou demonstrativo com os valores que serviram de
base para as DIRFs e os comprovantes de rendimentos do período em exame e informou que o
13o salário consignado nesses documentos corresponde ao rendimento líquido recebido a esse
título, já deduzido da previdência oficial e do IRRF (e-fls. 140/146). Os contracheques
acostados (e-fls. 147/155) corroboram os valores indicados no demonstrativo, restando
parcialmente comprovado o IRRF pleiteado pelo sujeito passivo: R$ 5.675,04 para o ano
calendário 2003, R$ 2.429,44 para o ano calendário 2004, R$ 2.387,32 para o ano calendário
2005 e R$ 2.325,95 para o ano calendário 2006. Considerando que o indeferimento do pedido de
restituição pelo Colegiado a quo teve como motivação apenas a insuficiência de documentos
comprobatórios da retenção de imposto de renda sobre o 13o salário, cabe o reconhecimento do
direito creditório correspondente.
Assim, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para acolher o
pedido de restituição de IRRF sobre 13o salário no valor de R$ 5.675,04 para o ano calendário
2003, R$ 2.429,44 para o ano calendário 2004, R$ 2.387,32 para o ano calendário 2005 e R$
2.325,95 para o ano calendário 2006.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital